Tribunal: CARF
Processo: 13839.003423/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.003423/2010-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.447 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
09 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
METALÚRGICA FAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003423/2010-51
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Termo de Juntada por Anexação
No presente caso houve juntada por anexação de processos de Notificações de
Lançamentos de multas de ofício isoladas por atraso na entrega de Declarações de Débitos e
Créditos Tributário Federais (DCTF) e de Demonstrativos de Apurações de Contribuições
Sociais (DACON), conforme abaixo, e-fl. 254:
TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO - AVISO 10047
Em 28/10/2010 faço anexar ao presente processo de no 13839.003423/2010-51
o(s) processo(s)13839003422201014, 13839003425201040, 13839003424201003,
13839003427201039,
13839003426201094;
13839003429201028,
13839003428201083,
13839003431201005,
13839003430201052,
13839003433201096, 13839003432201041, 13839003434201031.
Processo no 13839.003423/2010-51
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 14-33, com a exigência do crédito tributário no valor de R$2.969,80 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de janeiro do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
19.03.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003422/2010-14
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 34-52, com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.198,55 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de janeiro do ano-calendário de 2010, cujo prazo final
era 05.03.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida
em 50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$
500,00 (quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003425/2010-40
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 53-71, com a exigência do crédito tributário no valor de R$2.168,70 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de fevereiro do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
23.04.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003424/2010-03
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 72-90, com a exigência do crédito tributário no valor de R$777,23 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de fevereiro do ano-calendário de 2010, cujo prazo
final era 08.04.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida
em 50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$
500,00 (quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003427/2010-39
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 91-109, com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.891,24 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de março do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
21.05.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003426/2010-94
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 110-128, com a exigência do crédito tributário no valor de R$814,93 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de março do ano-calendário de 2010, cujo prazo final
era 07.05.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida
em 50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$
500,00 (quinhentos reais)..
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003429/2010-28
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 129-147, com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.317,26 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de abril do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
22.06.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003428/2010-83
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 148-166, com a exigência do crédito tributário no valor de R$508,14 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de abril do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
08.06.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida
em 50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$
500,00 (quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003431/2010-05
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 167-185, com a exigência do crédito tributário no valor de R$872,95 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF) do mês de maio do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
22.07.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003430/2010-52
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 186-203, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de maio do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
07.07.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida
em 50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$
500,00 (quinhentos reais)..
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003433/2010-96
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 203-220, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 14.09.2010 da Declaração de Débitos e Créditos
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Tributário Federais (DCTF) do mês de junho do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
20.08.2010:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003432/2010-41
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 221-236, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de junho do ano-calendário de 2010, cujo prazo final
era 06.08.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida
em 50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$
500,00 (quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Processo no 13839.003434/2010-31
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 237-253, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 15.09.2010 do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) do mês de julho do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era
08.09.2010:
Descrição dos Fatos
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) entregue fora do
prazo fixado enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o
PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que tenha sido integralmente pago, reduzida
em 50% (cinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea do demonstrativo,
respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$
500,00 (quinhentos reais).
Enquadramento Legal
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Art. 7o da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no excerto do
relatório e na ementa do Acórdão da 1a Turma/DRJ/CPS/SP no 05-37.373, de 27.03.2012, e-fls.
260-266:
Relatório
Trata o presente processo de notificações de lançamento (fls. 21, 41, 60, 79, 98,
117, 136, 155, 174, 191, 208, 225, 242), mediante as quais são exigidos do interessado
créditos tributários relativos às multas por atraso na entrega das DCTFs e DACONs
dos períodos de apuração discriminados na tabela abaixo:

Multa atraso na entrega DCTF
Multa atraso na entrega DACON
jan/10
R$2.969,80
R$1.198,55
fev/10
R$2.168,70
R$777,23
mar/10
R$1.891,24
R$814,93
abr/10
R$1.317,26
R$508,14
mai/10
R$872,85
R$500,00
jun/10
R$500,00
R$500,00
jul/10
-
R$500,00
Total
R$9.719,85
R$4.798,85
Total Geral
R$14.518,70

Importante dizer, que foram juntados ao presente processo, os processos:
13839.003422/201014,
13839.003425/201040,
13839.003424/201003,
13839.003427/201039,
13839.003426/201094,
13839.003429/201028,
13839.003428/201083,
13839.003431/201005,
13839.003430/201052,
13839.003433/201096, 13839.003132/201041 e 13839.003434/201031, conforme fl.
258.
Ciente dos lançamentos, o interessado ingressou com as impugnações de fls. 14-
20, 34-40, 53-59, 72-78, 91-97, 110-116, 129-135, 148-154, 167-173, 186-190, 203-
207, 220-224, 239-241, nas quais solicita o cancelamento das exigências tributárias,
sob alegação de que entregou as referidas DCTFs e DACONs espontaneamente. [...]
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF E DACON. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
NULIDADE.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142
do CTN ou nos artigos 11 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar de
nulidade do lançamento.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação
que a instituiu.
REDUÇÃO DA PENA INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL.
Não cabe à autoridade tributária reduzir a penalidade sem que haja legislação
que assim determine.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 04.05.2012 (sexta-feira), e-fl. 271, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04.06.2012, e-fls. 491-522, esclarecendo que a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
04. Sem maiores delongas, as razões fáticas, que deram ao Auto de Infração não
merece prosperar, improcedendo, pois, a malsinada exigência na qual a Autarquia
Federal busca receber valores que julga devido, sem respeitar diga-se de passagem o
mínimo legal, o que é vedado pela legislação em vigor, sendo que autorizado estaria à
Recorrente reclamar da vultosa importância ventilada no presente caso em tela,
vejamos:
05. Nota-se, com o devido respeito que o z. Senhor Fiscal não agiu com o
costumeiro acerto, a exigência fiscal ora impugnada acha-se eivada de vícios
insanáveis, vez que não condiz com a realidade emanada tempestivamente
apresentados pela empresa Recorrente, este fato fere, flagrantemente, o direito de
ampla defesa, pois tal omissão lhe causa imenso prejuízo, sendo medida de rigor a
declaração de insubsistência do malsinado credito tributário.
06. De outro lado, é de suma relevância mencionar, que a apresentação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF foi realizada
espontaneamente, inexistindo como é sabida nenhuma notificarão e/ou intimação, ou
até mesmo ação fiscal, para tanto.
07. Nessa cadência, tendo em vista a apresentação espontânea, com o devido
respeito a presente multa não foi de costumeiro acerto, haja vista que a
responsabilidade foi excluída pela denúncia espontânea, mormente porque a legislação
tributária vigente, especialmente a regida pelo artigo 138 do Código Tributário
Nacional, in verbis: [...]
08. Esse dispositivo é claro no sentido de isentar a responsabilidade do
contribuinte por quaisquer infrações quando ele espontaneamente, antes de qualquer
ação fiscal regularizou suas obrigações, ditas como acessórias.
09. In casu, não é demais salientar, trata-se de obrigação acessória que não a
obrigaria, necessariamente, ao recolhimento de 'tributos, Nobre Julgador, a empresa
peticionaria apresentou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, indubitavelmente, antes do início de qualquer ação fiscal, notificação ou
intimação, estando, assim, sob o manto do artigo 138 do CTN, consequentemente,
isenta de qualquer penalidade, mormente porque apresentou a mencionada
documentação via eletrônica a Secretaria da Receita Federal espontaneamente, que
desde logo fica requerido.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

11. Ad argumentadum, pela análise acurada dos ementários alhures transcritos,
devemos, concluir, ser a posição sólida e remansosa do Superior Tribunal de Justiça,
da aplicação do artigo 138 do Código 'Tributário Nacional, haja vista, ser um instituto
criado com a única finalidade de estimular o cumprimento espontâneo dos deveres c
obrigações de cunho tributário. [...]
14. De outro lado, tendo em vista que art. 7° da Lei n° 10.426/02, prevê que o
atraso na entrega da DCTF importará em multa variável calculada de acordo com o
total dos tributos informados na declaração, entendemos, resta vulnerado o princípio
da proporcionalidade, conforme doravante demonstraremos. [...]
16. Neste diapasão, a multa variável, calculada sobre o montante informado em
DCTF, é totalmente nula de pleno direito, face vulneração do princípio da
proporcionalidade, ou seja, inexiste no entendimento da empresa peticionaria, sob o
manto constitucional, fixação de multa sancionatória acessória, sem correspondência
econômica delimitável, em outras palavras, não andou bem a legislação, pois deveria
ter o legislador pátrio fixado um valor imutável para cada categoria de atraso, dias de
atraso ou meses, e não tomar por base o valor do tributo declarado. [...]
19. Ponto finalizando, caso não o entendimento de Vossa Senhoria, em declarar
a nulidade da multa pelo não atendimento do princípio da proporcionalidade, que ora
não se acredita, alternativamente rogamos ela aplicação do mínimo legal no percentual
de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobre pena de ser também de ser vulnerado o
princípio constitucional do confisco, utilizar tributo como/meio de confisco, com
supedâneo no artigo 150, inciso IV da Carta Magna, por ser medida profilática de
saneamento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
ANTE AO EXPOSTO, espera a Recorrente nada preciso respigar para o
acolhimento do presente recurso voluntário, anulando em consequência a decisão ora
combativa eis que manifestamente ilegal e arbitrária a sua manutenção caracteriza
abuso de autorizado e violação dos direitos constitucionais da empresa Recorrente,
devendo ser com o fim de declarar improcedente o lançamento tributário, porque em
assim decidido esta Egrégia Câmara estará dando a lei a mais escorreita interpretação
e praticando a mais pura, cristalina e lídima JUSTIÇA
Diligência
Tendo em vista as competência para o julgamento das matérias tratadas previstas
no Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, o julgamento foi convertido na realização de diligência consubstanciada na Resolução
da 3a TE/1a Seção no 1003-000.152, de 05.02.2020, e-fls. 282-292 (art. 15, art. 18 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento à diligência foi elaborada a
Comunicação Equipe de Cobrança Centralizada DRF/VIT/ES, de 15.05.2020, e-fl. 301:
Por intermédio desta, fica V. Sa. cientificado da Resolução de Diligência no
1003-000.152 da 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Informamos que, em atendimento à referida resolução, foi efetuada a
transferência dos créditos tributários de multa por atraso na entrega da DACON para o
processo de No 15582.720485/2020-87, o qual será julgado pela 3a Seção do CARF.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Após a confirmação da ciência desta correspondência, os processos serão
encaminhados ao CARF.
A Recorrente foi notificada, e-fl. 311, e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das matérias referentes às multas de ofício isoladas por atraso
nas entregas das DCTF dos meses de janeiro a junho de 2010 (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por infringir direitos
fundamentais.
As notificações de lançamento foram lavradas por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Denúncia Espontânea
A Recorrente alega que se aplica a denúncia espontânea.
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, tem-se que exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade
pecuniária em função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A
exteriorização de vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento
por homologação que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal (art. 138 do Código Tributário Nacional).
O art. 138 do Código Tributário Nacional trata a matéria no contexto da obrigação
tributária principal identificada no art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN). Consta na
decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial Repetitivo no 1149022/SP (2009/0134142-4), cujo trânsito em julgado ocorreu em
30.08.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Diversamente é o entendimento próprio na esteira da obrigação tributária
acessória prescrita no mesmo art. 113 do Código Tributário Nacional (CTN), como bem
distingue a Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, que esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
Tendo em vista a vinculação dos membros do CARF ao enunciado de súmula
institucional, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, tem-se que:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A tese protetora exposta pela Recorrente, assim sendo, não pode ser sancionada.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, determina:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: [...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o; [...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. [...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: [...]
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
A Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro de 2009, que vigorava à
época, prevê:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
2010, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos Estados,
Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos
Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento, deverão
apresentar, de forma centralizada, pela matriz, mensalmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, considera-se unidade gestora de
orçamento aquela autorizada a executar parcela do orçamento dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. [...]
Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo quinto) dia útil
do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
No presente caso, restou comprovado que os lançamentos de ofício fundamentam-
se na aplicação das multas de ofício isoladas por atraso nas entregas em 14.09.2010 das DCTF
dos meses de janeiro a junho do ano-calendário de 2010, cujos prazos finais eram
respectivamente 19.03.2010, 23.04.2010, 25.05.2010, 22.06.2010, 22.07.2010, e 20.08.2010, e-
fls. 14-33, 53-71, 91-109, 129-147, 167-185 e 203-220.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erros de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Boa-fé Objetiva
Em relação à boa-fé objetiva tem-se que “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que
a “atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de
setembro de 1942).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/CPS/SP no 05-37.373, de 27.03.2012, e-fls.
260-266, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
NULIDADE
Quanto às notificações de lançamento em tela, é importante mencionar que o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa que a lei atribui à
Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e deveres aos
particulares dentre estes as "obrigações acessórias", que têm por objeto as prestações,
positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art.
113, § 2o do CTN). Quando a obrigação acessória não é cumprida, fica subordinada à
multa específica (art. 113, § 3o, do CTN). Assim é que a Administração exige do
particular diversos procedimentos. [...]
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de
1972, verbis: [...]
Ademais, a notificação de lançamento observou as determinações do art. 11 do
Decreto 70.235, de 1972 , [...]
Com isso, não havendo qualquer indício de violação às determinações contidas
no art. 142 do CTN ou nos artigos 11 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se
cogitar de nulidade do lançamento.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
Em relação à crítica que reputa de estarem eivados de ilegalidade ou de serem
inconstitucionais (com base no princípio da proporcionalidade) os fundamentos legais
que lastreiam as notificações de lançamento, convém esclarecer que a apreciação de
tais argüições foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses que sugiram a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Mais precisamente, a apreciação de assuntos desse tipo achase reservada ao
Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das
normas jurídicas deve ser submetida ao crivo daquele poder.
Cabe ao Fisco apenas cumprir as determinações da legislação em vigor,
conforme determina o art. 142 do CTN.
CONFISCO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
Em relação a possibilidade de redução da pena a fim de não ferir o princípio do
não confisco, cumpre esclarecer que, a vedação ao confisco previsto na Constituição
Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por
inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
Assim, conforme já esclarecido anteriormente, não compete à autoridade
administrativa declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela CF, conforme
art. 102.
Com isso, estando devidamente fundamentada nas notificações de lançamento,
e, tendo sido aplicada a penalidade prevista na legislação tributária, não há como
prosperar a argüição de violação a qualquer preceito constitucional.
Além disso, nos termos da legislação de regência (CTN, art. 172), somente a lei
pode autorizar a autoridade administrativa a conceder remissão total ou parcial do
crédito tributário.
Logo, como no presente caso não existe mencionada lei autorizadora da
remissão, não há como deferir o pedido de redução da penalidade.
ESPONTANEIDADE
A notificação de lançamento está amparada pelo art. 7o da Lei 10.426/2002,
conforme segue (grifos de minha autoria): [...]
Em suas argumentações o contribuinte alega serem incabíveis as presentes
multas constituídas nas notificações de lançamento, devido a espontaneidade prevista
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

no art. 138 do CTN, pois entende ter a seu favor a exclusão da penalidade pelo fato de
ter apresentado as DCTFs espontaneamente.
Cabe esclarecer que, conforme estabelecido pela legislação supracitada, a
entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) fora do prazo fixado
pela norma tributária é considerada como sendo o descumprimento de uma obrigação
acessória por parte do contribuinte.
Como regra, é conduta formal que não se confunde com o não pagamento de
tributo, nem tampouco com as multas decorrentes por tal procedimento. [...]
Percebe-se na leitura do dispositivo legal, que o instituto da denúncia
espontânea não se aplica às denominadas obrigações acessórias. Pois estas se impõem
como normas necessárias para que seja exercida a atividade administrativa
fiscalizadora do tributo, sem qualquer laço com os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada é em decorrência do poder de polícia exercido pela administração
pelo não cumprimento de regra de conduta imposta aos contribuintes.
No caso, a obrigação acessória implicou não só o cumprimento do ato de
entregar a declaração, como também, o dever de fazê-lo no prazo previamente
determinado.
Portanto, havê-la entregue, tão só, não exime o contribuinte da penalidade,
posto que esta está claramente definida, tanto para a hipótese da não entrega, quanto
para o caso de seu implemento fora do tempo determinado.
Por fim, transcrevo súmula do CARF sobre o assunto: [...]
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Diante de todo exposto, afastadas as alegações de nulidade, voto por julgar
improcedentes as impugnações, mantendo os créditos tributários lançados.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003423/2010-51

Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital